Tribunal: TJDFT
Processo: 0710091-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta em ação de alimentos entre ex-cônjuges.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão embargado apresenta: 1) contradição interna entre o reconhecimento da condição de saúde da embargante e a conclusão quanto à suficiência e adequação dos alimentos fixados; 2) omissão quanto à prova previdenciária contemporânea e à incapacidade laboral; 3) omissão quanto ao risco de desocupação de imóvel funcional e à subsistência da recorrente; obscuridade quanto à utilização da qualificação profissional como elemento de análise da autonomia financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão de ponto que devia ser apreciado ou corrigir erro material; não se presta à rediscussão do mérito.
4. A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna, verificada entre fundamentos, dispositivo e ementa do acórdão; não se caracteriza por eventual divergência entre a decisão e a interpretação da parte acerca das provas dos autos ou de fatos supervenientes.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a condição de saúde da recorrente, a excepcionalidade da prestação alimentar entre ex-cônjuges, o binômio necessidade e possibilidade, bem como a adequação do valor e do prazo fixados; inexiste desarmonia lógica entre suas conclusões.
6. A prova previdenciária superveniente, consistente em concessão ou prorrogação de benefício pelo Instituto Nacional do Seguro Social, não configura vício integrativo do acórdão, por implicar ampliação do conjunto probatório e pretensão de modificação do julgado por via inadequada.
7. Não há obscuridade na utilização da qualificação profissional como elemento de análise da capacidade de autossustento, pois o acórdão considerou o conjunto probatório e as circunstâncias pessoais da recorrente, sem consignar geração automática de renda, mas apenas a possibilidade de retomada gradual das atividades laborais no prazo fixado.
8. A alegação de omissão quanto ao risco de desocupação de imóvel funcional e à manutenção de plano de saúde não procede, pois tais benefícios possuem natureza administrativa, condicionada a regras próprias e vinculadas ao vínculo conjugal ou funcional. Não há fundamento jurídico para impor ao recorrido a manutenção da recorrente como dependente.
9. A disparidade econômica entre as partes foi apreciada no contexto do binômio necessidade e possibilidade, de modo que não se exige pronunciamento específico sobre todos os argumentos apresentados; basta o enfrentamento das questões relevantes ao desate da controvérsia.
10. O inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sendo vedado o reexame do mérito por essa via recursal.
11. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Código Civil, arts. 1.694, 1.699 e 1.704.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1.378.838/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/09/2023; Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgRg no AREsp 1.801.356/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 0726613-73.2025.8.07.0000, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, julgado em 28/01/2026.